Tribunal: TJMMG
Processo: 2000357-53.2022.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000357-53.2022.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 0001402-68.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 06/10/2022 Publicação: 18/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Vilson Carlos dos Santos e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Sgt PM Vilson Carlos Dos Santos, em face da decisão exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal, que negou provimento ao recurso em sentido estrito, para manter a decisão de primeiro grau que deixou de receber a apelação por ele interposta. O embargante asseverou que a decisão objurgada ofendeu o princípio do devido processo legal – art. 5° LIV, da CR/88 –, uma vez que deixou de observar a forma prescrita para intimação dos atos processuais no processo judicial eletrônico, contida no art. 5°, § 1° e art. 9° da Lei n. 11.419/06. Disse que houve “contradição na aplicação da norma prevista no art. 529 do CPPM, no âmbito do processo judicial eletrônico, considerando que, em circunstância análoga, foi garantido ao órgão acusatório a interpretação da referida norma consoante as normas que regem o processo judicial eletrônico (Lei n. 11.419/06), determinando como marco inicial da contagem do prazo recursal a intimação via comunicação no sistema e-proc.” Disse, ainda, que, em julgamento similar, a colenda Segunda Câmara “reconheceu, por unanimidade, que o marco inicial para contagem do prazo do recurso de apelação pelo Ministério Público é da abertura de vistas dos autos eletrônicos, ou seja, por intimação via comunicação no sistema e-proc.” Asseverou que há precedente jurisprudencial do Superior Tribunal Militar acerca do tema, no qual é reconhecido que “na tramitação de processo eletrônico regulado de acordo com as regras estabelecidas pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Lei n. 11.419/2006, o prazo de interposição de recurso de apelação começa a correr a partir da data da intimação por meio eletrônico, e não a partir da sessão de leitura da sentença.” No mesmo sentido, mencionou diversas jurisprudências de outros Tribunais. Reiterou que “no v. acórdão embargado foi obstado ao peticionário a garantia processual de intimação dos atos processuais via comunicação no sistema de processo eletrônico e, por sua vez, foi garantido exclusivamente ao órgão acusatório o direito de ser intimado na forma assegurada no artigo 5°, § 1° e art. 9°, da Lei n° 11.419/06 e artigos 14 e 15, I, da Resolução n° 193 do TJMMG.” Com fulcro no princípio da especialidade, defendeu a aplicação da norma especial que dispõe sobre a comunicação dos atos processuais no âmbito do processo judicial eletrônico em detrimento da norma geral, com a interpretação do art. 529 do CPPM consoante as disposições dos artigos 5°, § 1°, e 9° da Lei n. 11.419/06 e artigos 14 e 15, I, da Resolução n. 193 do TJMMG. Ao final, requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração para manifestação acerca das questões de ordem federal e constitucional alegadas, que são prequestionadas na oportunidade. Na hipótese de acolhimento dos embargos de declaração, requer seja dado efeitos infringentes para reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo e receber o recurso de apelação tempestivamente interposto pelo embargante. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, uma vez que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente; todavia não vejo como acolher os presentes embargos de declaração porque não vislumbro a existência da contradição alegada pelo embargante. Em que pese a alegação da defesa de que, na decisão embargada, há “contradição na aplicação da norma prevista no art. 529 do CPPM, no âmbito do processo judicial eletrônico, considerando que, em circunstância análoga, foi garantido ao órgão acusatório a interpretação da referida norma consoante as normas que regem o processo judicial eletrônico (Lei n. 11.419/06), determinando como marco inicial da contagem do prazo recursal a intimação via comunicação no sistema e-proc”, razão não lhe assiste. A “circunstância análoga”, mencionada pelo embargante, que, na verdade, não possui qualquer semelhança com o presente caso, foi tratada nos autos do Processo n. 2000841-05.2021.9.13.0001. Isso porque, no processo em destaque (n. 2000841-05.2021.9.13.0001), de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 relatoria do desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, figurou como recorrente o Ministério Público, que, a toda evidência, possui rito e prerrogativa diferente, inclusive, por força de lei. Ademais, a matéria trazida pela defesa do ora embargante, tratada nos mencionados autos, foi objeto de análise em sede de recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sendo firmada a seguinte tese (Tema n. 959): O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado. Assim, é evidente que o argumento lançado pela defesa não merece prosperar, uma vez que a circunstância narrada pela defesa do embargante, na verdade, representa uma prerrogativa dos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública (art. 74 da Lei Complementar n. 65/2003). Desse modo, as intimações do Ministério Público e da Defensoria Pública se diferem das intimações dos Defensores constituídos e dativos. De volta à análise do presente caso, entendo que não há qualquer contradição na decisão embargada. Não há dúvidas de que o embargante foi devidamente intimado na forma da lei e de que tais fatos foram sobejamente abordados na decisão guerreada, conforme se pode verificar no trecho abaixo transcrito. Observe-se: Da ata da audiência de leitura de sentença (Evento n. 102 dos autos originários), verifica-se que o causídico que atuou na defesa do 3º Sgt PM Vilson Carlos dos Santos, ora recorrente, registrou ciência e concordância especificamente aos 04min52s do vídeo, não havendo que se falar em ausência de intimação. Desse modo, é inconteste que a defesa foi intimada durante a audiência de leitura da sentença, que se realizou no dia 18/12/2020, razão pela qual refuto a tese defensiva de inobservância do princípio da instrumentalidade das formas (Evento 102 - ATA1 e Evento 122 - APELAÇÃO2 dos autos n. 0001402-68.2018.9.13.0001 de 1ª Instância) Nesse sentido, por oportuno, novamente volto a colacionar trecho do acórdão objurgado, relacionado à suposta violação dos arts. 5º, § 1º e 9º, da Lei n. 11.419/06. Veja-se: Em que pese a alegação do recorrente de que houve desrespeito ao que preconiza os arts. 5º, § 1º e 9º da Lei n. 11.419/06, novamente entendo que razão não lhe assiste, uma vez que a defesa, após intimada, esteve presente na sessão de leitura da sentença, conforme ata contida no evento n. 102, dos autos correlatos. Nesse sentido, veja-se decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. (3) WRIT NÃO CONHECIDO. 2. Não há falar em violação do dever de intimação pessoal da sentença condenatória, quando, presentes o réu e seu advogado em audiência de instrução, debates e julgamento, de onde saíram devidamente intimados do decisum. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 319.071/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015) - grifo nosso. Além disso, o favorecimento judicial não se justifica na presente hipótese, por se tratar de violação a prazo peremptório e por possibilitar a abertura de perigoso precedente. Nesse sentido, é a recente jurisprudência do Superior Tribunal Militar – STM, sobre o tema. Observe-se: EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. SOLDADOS DO EFETIVO VARIÁVEL. SUBTRAÇÃO DE JAQUETAS. SALA DE RESERVA DE MATERIAIS. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. CONTRARIEDADE ARTIGO 529 DO CPPM. ADVOGADOS. CERTIFICAÇÃO EM SESSÃO DE JULGAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA. SISTEMA E-PROC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. A admissão dos recursos levado a efeito pelo magistrado a quo vai de encontro ao dispositivo processual previsto no art. 529 do CPPM, o qual estabelece o prazo de cinco dias contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura na presença das partes ou de seus procuradores. Não se vislumbra nos autos nenhum prejuízo às defesas, as quais tiveram amplo conhecimento do teor da sentença condenatória, deixando transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso. O favorecimento judicial não se justifica na presente hipótese por se tratar de violação a prazo peremptório e por possibilitar a abertura de perigoso precedente. Recursos não conhecidos, por serem intempestivos. Relator(a) do Acórdão: Min. CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - Data de Julgamento: 10/03/2022 -Data de Publicação: 29/03/2022. Na verdade, o que se vê, no presente caso, é a insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento, o que, por si só, não tem o condão de modificar a decisão embargada. Dessa forma, mantenho o entendimento exarado no acórdão embargado de que “a decisão fustigada, ao considerar como marco inicial do decurso do prazo recursal a intimação da defesa realizada em audiência, com a ciência das partes - sendo prescindível, portanto, nova intimação por meio de publicação oficial - está em plena consonância com a orientação dos Tribunais superiores, não havendo que se falar em qualquer violação.”. Com essas considerações, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de outubro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator